Tribunal: TJDFT
Processo: 0740548-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0740548-54.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: KIMIKO YAMAGUTI, EDNA TIEMI YAMAGUTI MICHELC, ELISA YUKIE YAMAGUTI MIYABUKURO, RICARDO MANABU YAMAGUTI, SUELI KIOMI YAMAGUTI KOSHINO, TOMAZ MINORU YAMAGUTI, ANTONIO APARECIDO MORONTA, BENIGNO RODRIGUES MORONTA FILHO, JOSE LUIS MORONTA, MARIA TEREZA MORONTA PONTES, MERCEDES MORONTA BAZAN, SUELI GRANITO MORONTA DE PAULA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo executado, BANCO DO BRASIL S.A., contra a r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que, na liquidação provisória de sentença coletiva por arbitramento (Ação Civil Pública 94.00.085514-1, CNJ n. 0008465-28.1994.4.01.3400, 3a Vara Federal do Distrito Federal), sob o número de autos 0732628-60.2022.8.07.0001, decidiu nos seguintes termos: Trata-se de liquidação provisória de sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1) que tramitou junto à 3a Vara Federal da Justiça Federal do Distrito Federal proposta pelos herdeiros de Mamoro Yamaguti:KIMIKO YAMAGUTI, EDNA TIEME YAMAGUTI MICHELC, ELISA YUKIE YAMAGUTI MIYABUKURO, RICARDO MANABU YAMAGUTI, SUELI KIOMI YAMAGUTI KOSHINO e TOMAZ MINORU YAMAGUTI, e pelos herdeiros de Benigno Rodrigues Moronta e Rosa Granito Moronta:ANTÔNIO APARECIDO MORONTA, BENIGNO RODRIGUES MORONTA FILHO, JOSÉ LUIS MORONTA, MARIA TEREZA MORONTA PONTES, MERCEDES MORONTA BAZAN e SUELI GRANITO MORONTA DE PAULAem face deBANCO DO BRASIL SA. Em sede de impugnação, o requerido arguiu a inépcia da inicial,que há litisconsórcio passivo necessário com a União e o BACEN; que não é aplicável o CDC e que já transcorreu o prazo de guarda dos documentos. Pela decisão de ID142977092, foram rejeitadas as questões processuais suscitadas e foi determinada a realização da prova pericial. O laudo pericial foi apresentado peloexpert(ID156171264, 161679344 e 166818905). A parte autora apresentou sua impugnação, alegando que não houve correção plena, com acréscimo dos expurgos inflacionários (ID159283050), e o réu também apresentou discordância (ID158864274), sob a alegação de que não foi considerada a proporção relativa aos valores efetivamente amortizados pelo mutuário. Pela decisão de ID166085669 houve a determinação de que se procedesse ao abatimento do valor da indenização do PROAGRO e que eventuais valores decorrentes da Lei n. 8.088/90 não deveriam ser considerados nos cálculos. É o breve relatório. DECIDO. Conforme a decisão liquidanda, o réu foi condenado “ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002”. Consoante os apontamentos do perito, o índice aplicado pelo Banco do Brasil para a correção do saldo devedor dos contratos de ns. 89/00101-X, de Benigno Rodrigues, e 90/00001-3, relativa a Mamoro Yamagut, no mês de março de 1990 foi o IPC de 84,32% e a quitação das cédulas ocorreu na sua normalidade, sendo o contrato 89/00101-X liquidado em 20/09/1994 e o de n. 90/00001-3 em 11/12/1990. Nesse sentido, o perito concluiu que “as diferenças apuradas após a aplicação do índice de 41,28% em março/90 são da ordem de Cr$ 336.024,85 (89/00101-X) e de Cr$ 320.582,37 (90/00001-3), que foram corrigidas monetariamente a contar da data do respectivo pagamento a maior até 04/2023 pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais (TJDFT), acrescidos de juros de mora desde a citação (21/07/1994) de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), quando passaram para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002”, correspondentes aos valores de R$ 156.196,05 e 149.017,85 atualizados até 20/04/2023, respectivamente. Em complemento, com relação à cédula rural n. 90/00001-3 de Mamoro Yamagut, foi calculada a importância de R$ 6.446,94, atualizada até abril de 2023, a ser abatida a título de seguro Proagro, resultando no montante residual de R$ 142.570,91. Por seu turno, na sentença liquidanda o réu foi condenado ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), sem menção a outros índices. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO DA UNIÃO E DO BANCO CENTRAL. DO TERMO A QUO DOS JUROS MORATÓRIOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. DESDE A DATA DO PAGAMENTO A MAIOR. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, nos autos da liquidação provisória de sentença por arbitramento, que afastou as preliminares suscitadas pelo agravante e determinou a realização de perícia técnica. 1.1. Nesta via recursal, o agravante suscitou a preliminar de litisconsorte passivo uma vez que houve a condenação solidária entre o Banco do Brasil, União e Banco Central do Brasil e no mérito foi requerido o chamamento ao processo dos solidariamente condenados na Ação Civil Pública, (União e BACEN). Por fim foi destacado que a sentença executada é ilíquida razão pela qual o procedimento de cumprimento provisório se mostra indevido, na medida em que deveria o recorrido primeiro iniciar a liquidação de sentença pelo procedimento comum. Subsidiariamente pugnou pela realização de perícia para liquidação dos valores. Argumenta que deve ser aplicada a tabela de índices de correção monetária aplicáveis aos débitos da Justiça Federal, tanto nas ações de liquidação quanto nos cumprimentos de sentença individuais, para atualização dos eventuais débitos objeto da lide, principalmente diante do fato de que a ação civil pública tramitou perante a Justiça Federal e sua abrangência foi nacional. Em relação aos juros de mora, a agravante requer que seja aplicada na forma do regramento especial previsto na norma do art. 1o-F, da Lei 9.494/97 e em Recurso Especial representativo de controvérsia, a fim de se evitar situação absurda em que condenados solidários devam pagar quantias distintas. 2. Da inexistência de litisconsórcio da União e do Banco Central. 2.1. No caso dos autos, o cumprimento de sentença tem como polo passivo apenas o Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista, cujas causas são julgadas pela Justiça Estadual, mesmo quando o título tenha sido constituído em uma ação que tramitou pela Justiça Federal. Esse é o entendimento da Súmula 556 do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que "É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista". 2.2. Aplica-se ao caso o enuncia do de Súmula 517 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que "As sociedades de economia mista só têm foro na Justiça Federal, quando a União intervém como assistente ou opoente". 2.3. Precedente do STJ: "(...) 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. (...)" (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 02/05/2019). 2.4. Dessa forma, a execução individual de sentença em ação civil pública contra sociedade de economia mista, ainda que a ação de conhecimento tenha tramitado na Justiça Federal, compete à justiça Estadual. 2.5. Jurisprudência: "(...) 7. A referida dissociação, aliada ao fato de não integrar a parte demandada o rol das pessoas e/ou das situações que a Constituição Federal definiu para processamento perante a Justiça Federal, nos termos de seu artigo 109, afasta a competência da referida Justiça em razão da ausência de pressuposto. [...]". (07398193320208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 10/2/2021.) 3. Do termo a quo dos juros moratório. 3.1. Conforme estabelecido no REsp 1.361.800/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, os juros de mora, para os casos de perdas em decorrência de Planos Econômicos, devem incidir a contar da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior." (Tema 685) 3.2. Jurisprudência: "(...) Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior." (REsp 1.370.899/SP). Agravo de Instrumento desprovido". (07384319520208070000, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 11/3/2021). 3.3. Tema repetitivo n° 685 do Superior Tribunal de Justiça: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior". 3.4. Assim, os juros de mora, para os casos de perdas em decorrência de Planos Econômicos, devem incidir a contar da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública. 3.5. Portanto, não prospera a pretensão do recorrente para que seja fixado o termo inicial dos juros moratórios na data de citação na liquidação de sentença. 4. Do índice de correção monetária. 4.1. A despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, não é possível rediscutir as questões relacionadas à incidência do Plano Collor, tampouco a legalidade do percentual utilizado para a correção da cédula de crédito rural objeto de execução, haja vista que tais questões já foram objeto de análise e definição pela sentença coletiva ora exequenda. 4.2. No que tange ao índice de correção monetária, restou decidido no bojo da Ação Civil Pública, originária do crédito exequendo, que deve ser aplicado o índice INPC desde a data do pagamento a maior. 4.3. Jurisprudência: "(...) 4. No que tange ao índice de correção monetária, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, no título originário do crédito proveniente da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, deve ser aplicado o índice INPC (Precedente AgInt no REsp 1647432/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017). (...)". (07385753520218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, PJe: 13/5/2022.) 4.4. Assim, não há que se falar em modificação da decisão agravada neste momento processual. 4.5. Por fim, diante do deferimento da prova pericial para apuração dos valores, restam prejudicados os argumentos do Banco do Brasil concernentes à comparação de documentos e dos índices aplicáveis aos débitos judiciais, devendo qualquer divergência do que consta no título judicial, se houver, ser direcionada à perícia que será realizada no feito. 5. Agravo de instrumento improvido.(Acórdão 1675187, 07379627820228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 23/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.00.08514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADO EM MARÇO DE 1990 (PLANO COLLOR I) PARA O REAJUSTE DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE OUTROS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. 1. A sentença prolatada pelo Juízo da 3o Vara Federal da Seção Judiciária do DF, nos autos da Ação Civil Pública no 94.008514-1, condenou à restituição do montante referente à diferença decorrente do IPC de março/1990, no percentual de 84,32%, em relação ao BTN do mesmo período, no percentual de 41,28%. 2. O título executivo não fixou a restituição dos expurgos inflacionários de abril/1990 (44,80%); maio/1990 (7,87%); julho/1990 (12,92%) e fevereiro/1991 (21,87%), sendo que o pedido de inclusão no cálculo realizado pelo perito extrapola os limites da sentença proferida. 3. No tocante aos juros de mora, o tema se encontra pacificado nesta Corte de Justiça no sentido de que os juros de mora incidam a partir da citação na fase de conhecimento da ação civil pública. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1430417, 07081802620228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no PJe: 24/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, inexiste vinculação ao manual de orientação de procedimentos para os cálculos naJustiçaFederal, em especial porque não constou no dispositivo da sentença liquidanda o índice a ser aplicado, sendo suficiente a correção pela tabela deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Portanto, não há como acolher a insurgência da parte autora, pois diverge dos parâmetros estabelecidos para a apuração do eventual saldo em favor da parte liquidante, bem como não se trata de execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão. Ademais, os abatimentos devidos já foram realizados, não havendo que se falar em aplicação de percentuais de proporcionalidade, como pretendido pelo réu. Portanto, não há como validar os cálculos elaborados pelas partes, porquanto afrontam os parâmetros estabelecidos para a apuração do saldo, de modo que, considerando que os valores apurados pelo perito estão de acordo com as determinações judiciais, o laudo deve ser homologado. ANTE O EXPOSTO, declaro liquidado o julgado e condeno o réu ao pagamento do valor deR$142.570,91,atualizado até abril de 2023, referente à cédulan. 90/00001-3 de Mamoro Yamagut,em favor dos herdeirosKIMIKO YAMAGUTI, EDNA TIEME YAMAGUTI MICHELC, ELISA YUKIE YAMAGUTI MIYABUKURO, RICARDO MANABU YAMAGUTI, SUELI KIOMI YAMAGUTI KOSHINO e TOMAZ MINORU YAMAGUTI, mediante apresentação do respectivo inventário; e ao pagamento do valor deR$156.196,05,atualizado até abril de 2023, referente à cédulan.89/00101-XdeBenigno Rodrigues Moronta,em favor dos herdeirosANTÔNIO APARECIDO MORONTA, BENIGNO RODRIGUES MORONTA FILHO, JOSÉ LUIS MORONTA, MARIA TEREZA MORONTA PONTES, MERCEDES MORONTA BAZAN e SUELI GRANITO MORONTA DE PAULA, mediante apresentação do respectivo inventário. Em face da natureza contenciosa da liquidação, condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor apurado na liquidação. Preclusa esta decisão, intime-se a parte credora para que, caso possua interesse, apresente o pedido de cumprimento provisório de sentença. Intimem-se. No agravo de instrumento (ID 51660652), a parte autora, ora agravante, pleiteia a concessão de efeito suspensivo, ante a “iminência de lesão grave e de difícil reparação ao Agravante, tendo em vista que, com o prosseguimento do feito, o Agravante estará exposto a pagamento de quantia que não é devida, bem como à constrição de seu patrimônio” (p. 3). Esclarece que ao interpor o recurso pretende acesso à Instância Superior “para sanar os vícios e nulidades existentes no processamento dos autos, bem como o esgotamento das vias recursais e decisão definitiva acerca da matéria relacionada aos autos”. Comprovado preparo regular nos ID’s 51662759 e 51662760. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). A questão discutida nos autos de origem diz respeito à ação civil pública no 94.008514-1,que condenou, solidariamente, a União Federal, o Banco Central do Brasil – BACEN e o agravante ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores tomados com o agravante na modalidade cédula de crédito rural. Observa-se, pois, que as partes agravadas buscam liquidar o título executivo judicial a fim de apurar o suposto crédito e optou por promover a liquidação em face apenas do Banco do Brasil S.A., ora agravante. Por sua vez, o banco agravante em suas razões recursais, defende (i) a validade dos extratos e SLIPS XER colacionados aos autos de origem quando da apresentação da contestação, por ser fidedigna a transcrição dos dados originais para o meio digital; que (ii) os cálculos realizados pelo perito judicial são excessivos, porquanto não considerou o lançamento referente a Devolução Lei Federal no 8.088 e a ocorrência de abatimento negocial, visto que “reduziram os valores pagos pelo adverso, eles devem ser, obrigatoriamente, ser considerados nos cálculos de apuração dos valores devidos”, entre outras irregularidades; que (iii) é mais adequado e juridicamente correto a aplicação da tabela de índices de correção monetária aplicáveis aos débitos da Justiça Federal; (iv) bem como que não são devidos honorários em fase de liquidação. A despeito dos argumentos expendidos, em análise preliminar, não se vislumbram presentes os requisitos para a concessão liminar, porquanto não restou demonstrada a probabilidade de provimento do presente recurso. No aspecto, registre-se que incumbe à parte interessada apresentar evidências robustas e amparadas tecnicamente para infirmar a conclusão exarada pelo expert designado pelo Juízo, ante a natureza eminentemente técnica da matéria examinada e a presunção de legitimidade e veracidade das informações consignadas no laudo acostado aos autos. Nessa perspectiva, não se evidencia, de plano, que o agravante se desincumbiu de tal ônus, de modo a não ficar demonstrado, por ora, a probabilidade de provimento do recurso. De mais a mais, o exame dos cálculos periciais realizados na origem, bem como o seu cotejo com os termos do título judicial, demandam apreciação profunda, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Assim, em cognição sumária, não há que se falar em modificação da decisão agravada neste momento processual. Diante das constatações ora alcançadas, todas as questões serão objeto de apreciação oportuna no julgamento do mérito recursal. Ressalta-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo a quo, dispensando-o das informações. Intime-se a(s) parte(s) agravada(s), na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de outubro de 2023. CARLOS MARTINS Relator